Tribunal: TJSP
Processo: 0067203-84.2007.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Retorno dos autos após provimento de recurso pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Anulação do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração pela Colenda Câmara, para que haja reexame da peça processual – Omissão existente – Questão de fundo, porém, que permanece inalterada – Irregularidade decorrente da ausência de intimação da Embargante quanto a despacho sem

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – Retorno dos autos após provimento de recurso pelo C. Superior Tribunal de Justiça – Anulação do Acórdão proferido em sede de embargos de declaração pela Colenda Câmara, para que haja reexame da peça processual – Omissão existente – Questão de fundo, porém, que permanece inalterada – Irregularidade decorrente da ausência de intimação da Embargante quanto a despacho sem carga decisória que não impõe a anulação da sentença - Recurso provido apenas para integrar o aresto precedente, suprindo a omissão constatada de acordo com os termos deste decisum, sem alteração de resultado – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0067203-84.2007.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA, é embargado
JOSÉ DO CARMO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0067203-84.2007.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No 33.337
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0067203-84.2007.8.26.0114/50000
COMARCA DE CAMPINAS (8a V. CÍV.)
EMBTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA.
EMBDO: JOSÉ DO CARMO SILVA
RECURSO ESPECIAL Retorno dos autos após provimento de
recurso pelo C. Superior Tribunal de Justiça
Anulação do
Acórdão proferido em sede de embargos de declaração pela
Colenda Câmara, para que haja reexame da peça processual
Omissão existente Questão de fundo, porém, que permanece
inalterada Irregularidade decorrente da ausência de intimação da
Embargante quanto a despacho sem carga decisória que não impõe
a anulação da sentença - Recurso provido apenas para integrar o
aresto precedente, suprindo a omissão constatada de acordo com
os termos deste decisum, sem alteração de resultado Recurso
provido, em parte.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., com fundamento no artigo 105,
inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do V. Acórdão de fls.
155/157, que deu provimento ao recurso interposto para reduzir o valor da multa diária
para o montante de R$ 10.000,00, mantida no mais a r. sentença.
Sustenta o Recorrente, em síntese, que o Acórdão padece de
omissão, uma vez que não foi apreciada a questão relativa à nulidade processual pela falta
de publicidade do ato, suscitada nos embargos de declaração de fls. 199/201, já que
deixou de realizar a intimação da Embargante quanto ao despacho de fls. 57. Diz que há
obscuridade quanto à nulidade processual pela falta de publicidade do ato, representando
negativa do princípio do contraditório. Pede provimento (fls. 213/222).
Preparada (fls. 224/226), a insurgência foi admitida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça sob o no. REsp 1.324.336/SP (fl. 230).
Ao julgar o Recurso Especial em questão, o C. Superior Tribunal
de Justiça deu provimento à irresignação, para anular o Acórdão proferido no julgamento
dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
exame da omissão apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0067203-84.2007.8.26.0114/50000 -Voto no
3
É o relatório.
As questões colocadas neste Recurso Especial dizem respeito à
necessidade de enfrentamento das questões suscitadas pela Embargante nos embargos de
fls. 199/201, notadamente quanto à tese de nulidade da sentença proferida, diante da falta
de publicação do despacho de fls. 57, no qual o Juízo “a quo” determinou a apresentação
de manifestação quanto a pedidos formulados pelo Embargado.
Com efeito, diante da omissão constatada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a matéria suscitada pelo Embargante nos embargos deve ser
enfrentada de forma expressa, a fim de integrar o Acórdão precedente, suprindo a
omissão constatada de acordo com os termos deste decisum.
Volvendo à análise dos embargos declaratórios em questão, tem-se
que o recurso comporta provimento, apenas em parte, para integrar a fundamentação do
Acórdão precedente, sem que tal providência altere o desfecho dado à apelação interposta
pelo Embargante quando do julgamento de fls. 193/196.
Isso porque conquanto, de fato, não tenha a Embargante sido
intimada para se manifestar quanto ao despacho em referência, a singela leitura de tal ato
processual demonstra que a falta de comunicação é incapaz de gerar nulidade da sentença.
Com efeito, trata-se de despacho exarado pelo Juízo de origem, no
corpo de petição apresentada pelo Autor da ação (fls. 57/58), em que a parte requeria i)
expedição de guia de levantamento do valor depositado pela Ré; ii) intimação da Ré para
pagamento da diferença referente à atualização monetária do montante depositado nos
autos e iii) aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 pelo não cumprimento integral da
obrigação.
Ao apreciar a petição, o Juízo assim se manifestou com relação ao
pleito formulado:
“J. Expeça-se guia, tal como requerido.
Sem prejuízo do prazo para resposta, diga a Ré sobre o pedido
de complemento”.
Logo, nessa perspectiva, vê-se que o despacho em referência não
representou qualquer ato decisório, não cominou qualquer sanção ou tampouco implicou
ofensa ao direito de contraditório da Embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0067203-84.2007.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Por sua vez, a multa cominatória imposta pela r. sentença de fls.
113/117 e 127, e reduzida por esta Câmara Julgadora quando da apreciação do recurso
interposto, não decorreu da ausência de manifestação pela Embargante quando da
prolação do referido despacho.
Na realidade, a cominação decorreu do mero cumprimento da
tutela antecipada deferida initio litis pelo Juízo Singular (fls. 42), sobre a qual a
Embargante foi devidamente intimada quando de sua cientificação quanto aos termos do
processo (fls. 43).
Ao reverso do defendido pela Embargante, os detalhamentos
contábeis que instruíram a petição de fls. 57/58 não têm o condão de representar
aditamento ou tampouco emenda à inicial, já que se limitam a estabelecer a atualização
dos valores devidos com juros legais de mora e correção monetária.
Inexiste, portanto, ampliação ou alteração dos limites objetivos da
lide, uma vez que o cálculo em referência seguiu estritamente os parâmetros indicados no
item correspondente ao pedido da petição inicial (I, fls. 12), que restou acolhido de forma
expressa pela decisão que deferiu a antecipação de tutela (fls. 42).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para, em sede
de reexame dos embargos de declaração de fls. 199/201 do Embargante, integrar o Acórdão
precedente, suprindo a omissão constatada de acordo com os termos deste decisum, sem
alteração de resultado.
Mário de Oliveira
Desembargador Relator